Tribunal: STF
Processo: ARE 1400219
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em julgamento assim ementado (e-Doc. 13):



    “APELAÇÃO CRIME – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS APÓS O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES: ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI Nº 2.848/40 (CÓDIGO PENAL) – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO-LEI QUE, CONQUANTO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, FOI POR ELA RECEPCIONADO E ESTÁ EM PLENA VIGÊNCIA; ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DENÚNCIA APTA, QUE IMPUTOU AO RÉU A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME E POSSIBILITOU O EXERCÍCIO DO SEU DIREITO À AMPLA DEFESA; ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA NOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS PELA ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SILÊNCIO DA DEFESA QUANDO FOI INTIMADA PARA SE MANIFESTAR – MATÉRIA PRECLUSA – PERÍCIA, ADEMAIS, NÃO NECESSÁRIA NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO; TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO DEPOIMENTO DO ADVOGADO DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – ADVOGADO OUVIDO NA QUALIDADE DE INFORMANTE – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL; PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PALAVRAS DO REPRESENTANTE DA VÍTIMA CORROBORADAS POR AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELEVÂNCIA E VALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REVISÃO DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AVALIADAS COM AMPARO EM PREJUÍZO PATRIMONIAL QUE EXTRAPOLA AS CONSEQUÊNCIAS NORMAIS À ESPÉCIE – POSSIBILIDADE . PEDIDO DE ATENUAÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA NO CASO – CONFISSÃO PARCIAL E NÃO UTILIZADA PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO NA ESFERA CÍVEL – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO CÍVEL, JÁ TRANSITADA EM JULGADO, À DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE APROPRIADOS PELO RÉU – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL QUE ACARRETARIA ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS.”



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (e-Doc. 17).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 97 da CF/88.



    Alega que (a) suscitou a inconstitucionalidade do art. 168, § 1º, inc. III do Decreto-Lei 2848/1940 (Código Penal), que preserva sua redação originalmente produzida, sem qualquer trato legislativo posterior à sua imposição por ato ditatorial, ou seja, sem qualquer modificação promovida pelo Poder Legislativo após 1940; (b) o argumento invocado pela sentença recorrida e ratificado no acórdão, quanto à recepção da legislação infraconstitucional editada no período anterior à Carta de 1946, não tem amparo e, por isso mesmo, merece reforma, no ponto, para declarar -se a inconstitucionalidade aventada.



    A vista disso, requer o provimento do apelo a fim de que: (a) seja reconhecida a existência de repercussão geral em torno da matéria suscitada no recurso; (b) considerando a viola ção ao art. 97 da Constitui ção Federal, cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a fim de que o incidente de inconstitucionalidade seja apreciado pelo Plenário do referido Tribunal; ( c) em sentido diverso, caso entenda a Corte que pode adentrar no julgamento da causa, sem ofensa ao princípio do exaurimento dos recursos nas vias ordinárias e supressão de grau de jurisdi ção, apreciar a inconstitucionalidade do art. 168, § 1º, inc. III do Decret o -Lei 2848/1940, e determinar seus efeitos (e-Doc. 30).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo com amparo no Tema 93 desta SUPREMA CORTE, e o inadmitiu tendo em vista (a) a subsistência de fundamentos inatacados pelo Recorrente (em destaque), aptos a manter a conclusão do aresto impugnado, nos termos da Súmula 283 do STF; e (b) que a pretensão não pode ser analisada através do recurso extraordinário sob a alínea “a” inciso III do artigo 102, da Constituição Federal, já que a natureza do recurso é vinculada a alínea do permissivo constitucional suscitado, e a apontada alínea não possui correlação com a pretensão (e-Doc. 35).



    No Agravo, a parte recorrente aduz que (a) a Corte de origem, no presente caso, absteve-se de examinar a questão e afastar a incidência da cláusula de reserva de plenário, por vias indiretas. Portanto, com a devida vênia, o recurso há de ser conhecido sob esse enfoque, e processado e acolhido, para anular a decisão recorrida; e (b) a decisão agravada entendeu de não ser aplicável a alínea “a” da Constituição vigente, ao fundamento de que a alínea em questão não possui correção com a questão. Ora, o autorizativo constitucional, com a devida vênia, foi corretamente indicado. O que não apreendeu corretamente a decisão recorrida é que a inconstitucionalidade em causa está ligada à recepção do dispositivo citado, em face ao sistema jurídico em vigor quando do início de sua vigência, seja pela forma da promulgação, seja pela forma da outorga de lei (e-Doc. 50).



    É o relatório.



    DECIDO.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Ainda, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente às matérias versadas no Tema 93 desta SUPREMA CORTE, inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    De todo modo, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CARTA MAGNA. 



    A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a constitucionalidade do art. 168-A, do Código Penal, ressaltando, inclusive, sua recepção pela CF/88 e que inúmeros foram os casos de imposição das penas previstas no artigo 168 do Código Penal e, inclusive, mantidas pelo e. Supremo Tribunal Federal (e-Doc. 13, fls. 3/4), o que torna desnecessária a aplicação do art. 97 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL na hipótese.



    A propósito, o referido normativo constitucional estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016);



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)



    E se não bastasse, “É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade do art. 168-A, do Código Penal. (HC 91.704, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 391.996-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; e AIs 675.619-AgR e 809.147-AgR, ambos da relatoria da Minª. Cármen Lúcia).” (ARE 1.263.567-AgR, Relator(a) Min.: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente